Tribunal: TJES
Processo: 5006815-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006815-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AGENOR GOMES SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006815-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AGENOR GOMES SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: SIDNEY PAULO SILVA - ES18617-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apoiado em decisão do Supremo Tribunal Federal, é de que o juiz pode, para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, pedir a realização de exame criminológico. 2. Recurso a que se nega provimento.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006815-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AGENOR GOMES SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: SIDNEY PAULO SILVA - ES18617-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal, interposto em face da decisão, que indeferiu o pedido de saída temporária do reeducando
AGENOR GOMES SANTOS
,

com base no exame criminológico.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que o Exame Criminológico não é condição necessária para a concessão da benesse pretendida.

Consta nos autos que o agravante cumpre pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Estando em regime semiaberto, o apenado pleiteou o benefício da saída temporária, ao tempo que a MMª. Juíza da Vara das Execuções Penais indeferiu o pedido, por entender que não restou preenchido o requisito subjetivo previsto no artigo 123, III da Lei de Execução Penal:

No presente caso, observa-se que o exame criminológico realizado aponta que o apenado está INAPTO para a saída temporária, tendo em vista que foram observadas alterações comportamentais provenientes da dependência química.

Diante do que foi apresentado no exame criminológico, verifica-se que a concessão da saída temporária não seria compatível com os objetivos da pena, ou seja a ressocialização.

Primeiramente, em que pese o referido Exame não seja exigido pelo artigo 123 da Lei de Execuções Penais, o entendimento firmado pelor este e. Tribunal é no sentido de que pode ser requisitado. (Agravo de Execução Penal, 5009701-32.2022.8.08.0000, Relatora : Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022).

No mesmo sentido, explicita a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Dessa feita, não vislumbro qualquer ilegalidade na utilização do exame criminológico, sobretudo, em virtude da gravidade do crime praticado e pelo tempo de cumprimento da pena.

Neste cenário, considerando os fatos acima narrados, entendo que agiu com acerto a MM. Juíza ao indeferir o benefício pleiteado, eis que, ao menos por ora, não se verifica a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Diante do exposto, e acompanhando o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.